Tribunal: TJDFT
Processo: 0715204-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715204-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WILSON MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão (Id. 154087637 dos autos no 0744691-54.2021.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença ajuizado por WILSON MENDONÇA em face do ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado. Em suas razões recursais, o banco executado alega, preliminarmente, a nulidade da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, do CPC. No mérito, aduz excesso de execução, ao argumento de que os cálculos foram apresentados unilateralmente pelo exequente, sem haver discriminação do percentual de correção aplicado, nem de outras especificações, como amortizações e concessões que deveriam ter sido consideradas. Alega que o valor devido é de R$65.618,14 e não de R$282.016,46, como aponta o exequente agravado, devendo ser reconhecido o excesso de execução, inclusive, de ofício, pelo magistrado. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para que sejam homologados os cálculos apresentados pelo banco agravante ou, sucessivamente, que os cálculos sejam conferidos pela Contadoria do Juízo. Preparo nos Ids. 46004415 e 46004416. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O banco executado alega, preliminarmente, a nulidade da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, do CPC. Contudo, não lhe assiste razão, pois o decisum agravado fundamentou com propriedade a questão, esclarecendo que a impugnação não é via eleita adequada para “revolver questão já apreciada e mantida pelo Eg. TJDFT. É o caso dos autos. Tanto que a Colenda Turma ratificou a estrita observância do perito aos parâmetros delineados no título judicial, ID 148720411, notadamente o índice de correção” (Id. 154087637 dos autos no 0744691-54.2021.8.07.0001). Com efeito, o valor ora questionado já foi objeto do agravo de instrumento no 0732045-78.2022.8.07.0000 interposto pelo executado contra decisão que homologou os cálculos do laudo pericial e fixou o débito em R$276.363,47, tornando líquida a condenação. Referido recurso foi parcialmente conhecido e, no mérito, não provido, sob fundamento de que “estando o laudo pericial em estrita observância aos parâmetros definidos no título judicial exequendo, não há que se falar em reforma da decisão agravada que o homologou” (Id. 41869100 dos autos no 0744691-54.2021.8.07.0001). Nestes termos, o não conhecimento do presente agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por oportuno, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da preclusão consumativa. 2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Segundo o Princípio da Singularidade (Unirrecorribilidade ou Unicidade), para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação do mesmo ato judicial. In casu, o agravo de instrumento não comporta conhecimento, pois, malgrado ataque pronunciamento diverso, combate por via oblíqua objeto de agravo anterior, ambicionando fim idêntico. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1308188, 07205812820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora